Tribunal: CARF
Processo: 12448.909186/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909186/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.484 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLVENTES TINTAS VERNIZES TEMPO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37225.92946.040907.1.3.02-4635, em 04.09.2007, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$32.809,11 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909186/2012-36
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-12:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
170.648,89 [...]
357.852,50
528.501,39
CONFIRMADAS
[...]
114.532,50 [...]
0,00
114.532,50

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 32.809,11
Valor na DIPJ: R$ 32.809,11
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 528.501,39
IRPJ devido: R$ 495.692,28
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
38701.95602.270907.1.3.02-7781
30509.63967.021007.1.3.02-6776
35216.76720.100907.1.3.02-5473
00287.01823.130907.1.3.02-7064
37225.92946.040907.1.3.02-4635 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-99.253, de 30.10.2019, e-fls. 176-196:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.02.2020, e-fl. 229, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.03.2020, e-fls. 231-243, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO
8. Resumidamente, a r. decisão merece ser reformada na medida em que: (i) a
Recorrente apresenta a comprovação das retenções não identificada pela Receita
Federal suficientes para composição do Saldo Negativo de IRPJ; e (ii) apesar de o
CARF ter indeferido o pedido de ressarcimento de IPI pleiteado no Processo
Administrativo no 13709.000629/2003-85, a Recorrente demonstra a composição dos
créditos, após a realização de uma perícia judicial.
3.1. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
9. A r. decisão não homologou as compensações declaradas pela Recorrente,
sob alegação de ausência de comprovação das retenções do Imposto de Renda Retido
na Fonte durante o ano-calendário de 2005 nos valores de R$ 35.307,07 e R$
20.809,32.
10. No entanto, a r. decisão não merece prosperar. Isto porque, os documentos
anexos comprovam as retenções efetuadas pelos CNPJ no 00.766.538/0001-01 e
04.061.151/0001-00.
11. Por tais razões, a Recorrente vem requerer a reforma da r. decisão para
considerar as retenções acima mencionadas no Saldo Negativo de IRPJ, sendo,
portanto, suficientes para compensação dos débitos tributários declarados.
3.2. DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO PELA
RECORRENTE E DA HOMOLOGAÇÃO DAS DEMAIS ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM BASE NO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
12. O Processo Administrativo no 13709.000629/2003-85 foi instaurado pela
ora Recorrente para ressarcimento do Imposto Sobre Produtos Industrializados (“IPI”)
e compensação deste crédito com demais tributos federais (doc. 03).
13. Na oportunidade, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
considerou que os produtos não tributados ou tributados sob alíquota zero não geram
direito a crédito, bem como que seria incabível o aproveitamento de crédito de IPI
relativo às entradas que não houve pagamento de imposto (doc. 04).
14. Após o julgamento que negou provimento ao Recurso Voluntário, a ora
Recorrente opôs os Embargos de Declaração para apontar a omissão na decisão com
relação à decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança
no 99.0022531-7 que reconheceu o direito de creditamento dos insumos isentos ou não
tributados pelo IPI (doc. 05). Contudo, ainda assim a 4a Câmara da 2a Turma Ordinária
do CARF entendeu que não seria possível a apresentação de novos documentos em
sede de embargos de declaração.
15. Com relação a este ponto, apesar da decisão transitada em julgado que
constituía o crédito tributário do IPI referente aos insumos isentos ou tributados à
alíquota zero em favor da Recorrente, a Receita Federal não homologou diversas
compensações realizadas pela Embargante e simplesmente procedeu à lavratura de
alguns autos de infração para exigência de débitos de IPI e de outros tributos. [...]
18. Neste contexto, é natural que se cogite uma revisão da glosa da
compensação com o objetivo de afastar cobrança indevida, que se justifica apenas pela
impossibilidade da Receita Federal ter uma visão completa da apuração de IPI da
Embargante, o que dá o ensejo à instauração do presente processo administrativo.
19. O poder-dever do Estado de instituir e regulamentar procedimentos de
confirmação dos atos administrativos denomina-se autocontrole ou controle
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

administrativo da legalidade. Dentre os princípios que orientam o controle do ato
administrativo merece destaque o princípio da verdade material.
20. O ato administrativo que não reflete a verdade material ou que importa em
enriquecimento ilícito do Estado deve ser repelido com base na aplicação dos
princípios da verdade material e da oficialidade. [...]
23. Em linha com a melhor doutrina, as disposições do CTN, em especial os
arts. 145, inciso III, 147, § 2o e 149, e da Lei no 9.784/99, arts. 27, 29, 36, 37 e 65,
orientam a autoridade administrativa a colher o máximo de provas que puder,
inclusive aquelas que já são de seu conhecimento, bem como rever de ofício o
lançamento realizado e as provas apresentadas pelo contribuinte.
24. Assim, todos os documentos ora apresentados, bem como aqueles já em
poder do fisco devem ser utilizados pelo fisco para apurar que os créditos informados
pela empresa efetivamente existem. [...]
27. Considerando o princípio da verdade material e do poder-dever de a
Administração Pública rever seus próprios atos, a Recorrente apresentou, nos autos
dos Embargos à Execução Fiscal no 0003778-47.2016.4.02.5101 o laudo pericial
elaborado por economista independente (doc. 06).
28. Importante ressaltar que o referido laudo foi referendado pelo perito judicial
nomeado pelo MM. Juízo da 6a Vara Federal de Execução Fiscal, que confirmou a
existência de crédito de IPI suficiente para quitação de todos os débitos tributários
exigidos pela Receita Federal até outubro/2009 (doc. 07). Como consequência, foi
proferida sentença nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0003778-
47.2016.4.02.5101 determinou o cancelamento do crédito tributário exigido até
outubro/2009 (doc. 08).
29. Dessa forma, comprovada a existência do direito creditório, a Recorrente
requer a reforma da r. decisão proferida para que sejam confirmadas as demais
estimativas compensadas, de forma a compor o Saldo Negativo de IRPJ da empresa,
que será suficiente para compensar com os demais débitos tributários declarados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
30. Diante do exposto, a Recorrente vem requerer que o provimento do presente
Recurso Voluntário para que as retenções anteriormente não identificadas e a
existência do direito creditório, reconhecido por laudo pericial e decisão judicial
proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0003778-47.2016.4.02.5101,
sejam consideradas no Saldo Negativo de IRPJ da Recorrente, sendo suficientes para
homologação das compensações declaradas.
31. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que somente se admite para
fins de argumentação, a Recorrente requer a conversão do processo em diligência para
realização de prova pericial contábil, em consonância com o princípio da verdade
material, para comprovação do direito alegado.
É o Relatório.

Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito a
dedução das retenções de IRPJ e dos pagamentos de estimativa para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 08-12:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas:

CNPJ da Fonte Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.766.538/0001-01
3426
35.307,07
0,00
35.307,07
Retenção na fonte não
comprovada
04.061.151/0001-00
3426
20.809,32
0,00
20.809,32
Retenção na fonte não
comprovada

Total
56.116,39
0,00
56.116,39

Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-99.253, de 30.10.2019, e-fls.
176-196, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como um dos motivos para o
indeferimento do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, a não
confirmação do IRRF (código de receita: 3426), nos valores de R$ 35.307,07 e R$
20.809,32, relativos às fontes pagadoras CNPJ n(s)o 00.766.538/0001-01 e
04.061.151/0001-00, discriminados no demonstrativo de fl. 10 dos autos.
Posto isso, passa-se à análise do direito creditório.
Cumpre esclarecer à contribuinte que o procedimento fiscal tendente a verificar
a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é um
procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo.
Vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), e a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito,
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

requer que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez
consoante preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, [...]
Dessa forma, compete à Administração Tributária Federal analisar a “certeza e
liquidez” dos créditos que o contribuinte pretende utilizar para fins de compensação
dos débitos discriminados nas respectivas DCOMP integrantes da lide.
Assim, a compensação, por ser forma de extinção do crédito tributário,
consoante art. 156, inciso II do CTN, exige, como já mencionado, a certeza e liquidez
dos créditos a compensar, o que só reforça o ônus do contribuinte de provar os fatos
extintivos do direito do Fisco. [...]
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente,
instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de
pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de saldo negativo ou
saldo credor de IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no
período, bem como as deduções efetivadas a título de antecipações, tais como a efetiva
retenção de imposto de renda.
Assim, quanto ao IRRF (código de receita: 3426) informado pela contribuinte e
não reconhecido no despacho decisório em questão, no valor total de R$ 56.116,39,
torna-se necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva retenção, a qual deve ser
comprovada mediante apresentação do respectivo comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme prevê o art. 55 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado no artigo 943 do RIR/99 (Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época da transmissão da PER/Dcomp, e,
atualmente, consolidado no art. 988 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, [...]
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do tributo retido na fonte, competindo aos beneficiários a
sua guarda e contabilização.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte, quanto às retenções não
confirmadas, códigos de receita: 3426, nos valores de R$ 35.307,07 e R$ 20.809,32,
relativos às fontes pagadoras CNPJ no 00.766.538/0001-01 e 04.061.151/0001-00,
discriminados no demonstrativo de fl. 10 dos autos, informa que anexou extratos
bancários do Banco do Brasil.
Contudo, tais extratos mencionados pelo contribuinte não foram localizados.
Não obstante isso, extratos bancários não são considerados hábeis para comprovar a
efetiva retenção, pois não substituem o comprovante da retenção emitido em nome do
beneficiário pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme previsto no artigo 55 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985.
Excepcionalmente, poderia a Administração Tributária apreciar outros
elementos de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado, no mínimo, que
não tendo recebido os informes de rendimentos e retenções tributárias, a contribuinte
teria realizado regular gestão junto às fontes pagadoras para que elas os enviassem.
[...]
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter, junto à fonte pagadora, os respectivos informes de
rendimentos e de retenção de tributos e contribuições, deve suportar as conseqüências
de sua omissão.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

Entretanto, é entendimento desta Turma de julgamento, que mesmo na ausência
dos comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte emitido pela fonte pagadora,
caso as retenções constem em DIRF, estas devem ser consideradas.
No caso sob apreciação, para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito
em litígio, buscou-se verificar se o IRRF informado pelo contribuinte no PER/Dcomp
37225.92946.040907.1.3.02-4635 (fls. 02/07), relativo às fontes pagadoras CNPJ no
00.766.538/0001-01 e 04.061.151/0001-00, nos valores de R$ 35.307,07 e R$
20.809,32, respectivamente, constava na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF apresentada pelas fontes pagadoras, de modo a analisar se o contribuinte
teria algum direito creditório além daquele confirmado pela DRF/Rio de Janeiro I,
consoante demonstrativo “Parcelas Confirmadas” e “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas” à fl. 10 dos autos. [...]
Como visto, a título de IRRF, no código de receita: 3426, o Despacho Decisório
confirmou o montante de R$ 114.532,50, relativo às fontes pagadoras titulares dos
CNPJ no 07.766.538/0001-01 e 04.061.151/0001-00, nos valores de R$ 30.566,08 e
83.966,42, respectivamente.
Não obstante isso, verifica-se que não consta em DIRF os IRRF(s) informados
pelo contribuinte no PER/Dcomp 37225.92946.040907.1.3.02-4635, nos valores de
R$ 35.307,07 e R$ 20.809,32, relativos às fontes pagadoras CNPJ no
00.766.538/0001-01 e 04.061.151/0001-00, o que ratifica a correção do despacho
decisório de fl. 08 dos autos.
Tem-se que no presente processo não foi produzido um acervo fático-probatório
robusto a comprovar o IRRF e o correspondente cômputo das receitas na base de cálculo do
IRPJ, conforme expressamente determinam as Súmulas CARF nos 80 e 143.
Estimativas
No que se refere ao IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada, o Parecer
Normativo Cosit no 2, de 30 de dezembro de 2018, prevê:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 08-12:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
Confirmad
o
Valor Não
Confirmad
o
Justificativa
FEV/2005
25652.88362.200505.1.3.01-7410
44.524,72
0,00
44.524,72
Compensação
não confirmada
MAR/2005
25652.88362.200505.1.3.01-7410
25.528,88
0,00
25.528,88
Compensação
não confirmada
ABR/2005
12785.85992.210605.1.3.01-0974
43.299,16
0,00
43.299,16
Compensação
não confirmada
JUN/2005
34502.36872.280705.1.3.01-6469
59.848,14
0,00
59.848,14
Compensação
não confirmada
JUL/2005
26844.65774.310805.1.3.01-7355
59.032,12
0,00
59.032,12
Compensação
não confirmada
AGO/2005
35459.48190.270905.1.3.01-0532
64.836,14
0,00
64.836,14
Compensação
não confirmada
SET/2005
10162.48937.261005.1.3.01-1914
46.555,06
0,00
46.555,06
Compensação
não confirmada
OUT/2005
15493.49248.281105.1.3.01-6953
14.228,28
0,00
14.228,28
Compensação
não confirmada

Total
357.852,50

357.852,50

Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-99.253, de 30.10.2019, e-fls.
176-196, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No que diz respeito às “demais estimativas compensadas”, verifica-se em
relação às compensações não confirmadas o seguinte: [...]
O Despacho Decisório do processo no 15374.000230/2009-44, que trata das
DCOMP(s) de no 25652.88362.200505.1.3.01-7410 e 12785.85992.210605.1.3.01-
0974, foi objeto de despacho decisório pela DERAT/Rio de Janeiro, emitido em
13/02/2009, que considerou não declaradas as compensações efetuadas nas
mencionadas Dcomp(s), uma vez que transmitidas após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI pleiteado no processo
administrativo no 13709.000629/2003-85.
Nesse mesmo sentido, o Despacho Decisório do processo no
15374.000236/2010-55, que trata das DCOMP(s) de no 34502.36872.280705.1.3.01-
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

6469,
26844.65774.310805.1.3.01-7355,
35459.48190.270905.1.3.01-0532,
10162.48937.261005.1.3.01-1914 e 15493.49248.281105.1.3.01-6953, foi objeto de
despacho decisório pela DERAT/Rio de Janeiro, emitido em 23/03/2010, que
considerou não declaradas as compensações efetuadas nas mencionadas Dcomp(s),
uma vez que transmitidas após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de ressarcimento de IPI pleiteado no processo administrativo fiscal no
13709.000629/2003-85.
Portanto, importante registrar que as petições de fls. 82/87, 89/92, 94/99,
118/123 e 154/159, todas datadas de 11/04/2014, referem-se ao crédito de IPI que não
é objeto do presente processo, mas sim do já mencionado processo administrativo
fiscal no 13709.000629/2003-85.
Nessa esteira, deve ser esclarecido que, de acordo com a legislação fiscal de
regência, não cabe apresentação de manifestação de inconformidade às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento contra despacho que considera compensação não
declarada, admitindo-se, nestes casos, recurso, sem efeito suspensivo do crédito
tributário, nos termos do artigo 56, e seus parágrafos, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.
Ademais, é importante reprisar que os despachos decisórios que consideraram
não-declaradas as compensações das estimativas mensais de IRPJ de fevereiro, março,
abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro, todas do ano-calendário de 2005, não
são objeto do presente processo, mas sim dos já mencionados processos no
15374.000230/2009-44 e 15374.000236/2010-55.
A legislação fiscal que rege a matéria estabelece que a compensação
considerada não declarada não extingue o crédito tributário, devendo ser a ela aplicado
o tratamento dado às estimativas não pagas, ou seja, na apuração do ajuste anual do
IRPJ, tais estimativas devem ser glosadas, não se aplicando o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02, de 3 de dezembro de 2018.
Restou comprovado que os débitos de IRPJ determinados sobre a base de cálculo
estimada encontram-se em Per/DComp consideradas não declaradas e por essa razão não aplica
ao presente caso as determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 30 de dezembro de 2018.
Conclusão
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Decisão Judicial
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

A Recorrente defende a existência de direito creditório reconhecido em decisão
judicial.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nos autos foi juntado um conjunto de documentos referente aos Embargos à
Execução Fiscal no 0003778-47.2016.4.02.5101, cuja decisão judicial se refere ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). Esta matéria é objeto no processo no 13709.000629/2003-85,
onde essas informações devem ser analisadas.
Tem-se assim que o objeto do presente processo é o saldo negativo de IRPJ no
valor de R$32.809,11 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de lucro real, e-fls. 08-12.
Diferentemente é o objeto Embargos à Execução Fiscal no 0003778-
47.2016.4.02.5101, que trata de “cobrança de dívida ativa, com CDA gerada em 22/05/2012,
oriunda de débitos de recolhimentos não efetuados de IPI do ano de 2007 a 2010”, e-fls. 1147-
1185.
Está registrado na sentença proferida em 14.06.2019 pela Sexta Vara Federal de
Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal, e-fls. 1187-1191:
Nessa conformidade, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO nestes
embargos, para desconstituir parte dos créditos representados na CDA no
70.3.12.000112-76, que abrange o período de NOV/2008 a OUT/2009, que lastreiam a
execução fiscal no 0038150-61.2012.4.02.5101, que deve prosseguir quanto aos
créditos remanescentes mediante a efetivação das necessárias alterações na respectiva
CDA. E condeno a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios que, atento
aos parâmetros do artigo 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, hei por bem
fixar em 6% (seis por cento) do proveito econômico obtido após a alteração realizada
na CDA, considerando sua redução substancial. Sem custas, em face do preceituado
pelo artigo 7' da Lei n' 9.289/96.
Traslade-se cópia da presente para os autos da execução fiscal.
Sentença sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, inc. II), razão por que,
havendo ou não recurso, oportunamente os autos devem ser alçados ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 2a. Região.
Vale esclarecer que a desconstituição do crédito representado na CDA no
70.3.12.000112-76, de plano, não gera comprovação de retenção na fonte de IRPJ ou de
pagamento de estimativas de IRPJ de forma que não enseja a demonstração do direito creditório
pleiteado no Per/DComp no 37225.92946.040907.1.3.02-4635, e-fls. 02-07, a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005. A proposição afirmada pela Recorrente, desse
modo, não pode ser ratificada.
Revisão de Ofício.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909186/2012-36

No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital